Tribunal: TJBA
Processo: 8052809-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052809-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: A. P. R. e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RESTRITA AO AMBIENTE CLÍNICO. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o plano de saúde ao custeio integral de tratamento multidisciplinar de beneficiário portador de transtorno do espectro autista (TEA), incluindo assistente terapêutico em ambiente escolar, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00. A parte autora pleiteia a majoração da indenização; a parte ré busca a reforma integral da sentença, com a exclusão da obrigação de custeio do tratamento e a improcedência da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar como parte do tratamento multidisciplinar de paciente com TEA; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde, embora regido por normas consumeristas, possui caráter privado e delimitado por cláusulas contratuais que definem os serviços cobertos, sendo válidas as restrições que não afrontem normas legais ou regulamentares.

A Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com TEA o direito ao atendimento multiprofissional, e a Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe às operadoras a obrigação de custear os métodos terapêuticos prescritos por profissional médico habilitado, desde que realizados em ambiente clínico.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os planos de saúde devem garantir a cobertura de terapias multidisciplinares para o tratamento do TEA, incluindo a musicoterapia, quando prescritas e realizadas por profissionais habilitados em ambiente clínico (REsp n. 2.215.584/SP).

Contudo, o acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar extrapola o objeto contratual do plano de saúde, por se tratar de atividade de apoio educacional e não clínica, sendo seu custeio de responsabilidade da instituição de ensino (Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015).

A profissão de assistente terapêutico não é regulamentada, o que inviabiliza o credenciamento junto à operadora e afasta a obrigação de custeio (REsp n. 2.142.569/RN e REsp n. 2.188.655/RN).

Quanto à indenização por danos morais, a negativa parcial de cobertura de tratamento essencial enseja dano moral presumido (in re ipsa), e o valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado, equilibrado e conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da parte autora improvido e recurso da parte ré parcialmente provido, para afastar apenas a obrigação de custeio do assistente terapêutico em ambiente escolar, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 4º, III, e 51; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, “b”; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.215.584/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 25.08.2025; STJ, REsp n. 2.142.569/RN, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 25.08.2025; STJ, REsp n. 2.188.655/RN, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 25.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052809-07.2023
.8.05.000
1
, em que figuram como A
pelante/Apelada

PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESA S/A

e como
Apelante/
A
pelado

ARTHUR PEREIRA RIBEIRO
, representado por sua genitora
SILVANA PEREIRA FERREIRA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Q
uinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, por maioria de votos,
dar parcial
provimento ao
apelo
da ré e negar provimento ao apelo da parte autora
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06